Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO APONTADA NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
3. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.